Tribunal: STJ
Processo: 0123272-03.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 994861 - SP (2025/0123272-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MATEUS VIANA MATOS (PRESO)
ADVOGADOS
: FÁBIO ABDO PERONI - SP219334
ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO
MONOCRÁTICA DE RELATOR. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO
DA
VIA
ORDINÁRIA.
NÃO
CABIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Conforme julgados desta Corte, "não cabe habeas corpus contra
decisão monocrática de desembargador relator, porquanto, ausente a
manifestação do órgão colegiado, não houve o prévio esgotamento da
instância antecedente" (AgRg no RHC n. 165.048/PR, relator Ministro
João Otávio de Noronha, 5a T., DJe
).
10/6/2022
2. Ademais, não se verifica ilegalidade flagrante a ensejar a concessão
da ordem de ofício.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA48395951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/06/2025 17:11:06
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: de086339-7a14-4038-ae2c-780d28ce3a33

Brasília (DF),
.
23 de junho de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48395951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/06/2025 17:11:06
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: de086339-7a14-4038-ae2c-780d28ce3a33

AgRg no HABEAS CORPUS No 994861 - SP (2025/0123272-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MATEUS VIANA MATOS (PRESO)
ADVOGADOS
: FÁBIO ABDO PERONI - SP219334
ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO
MONOCRÁTICA DE RELATOR. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO
DA
VIA
ORDINÁRIA.
NÃO
CABIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Conforme julgados desta Corte, "não cabe habeas corpus contra
decisão monocrática de desembargador relator, porquanto, ausente a
manifestação do órgão colegiado, não houve o prévio esgotamento da
instância antecedente" (AgRg no RHC n. 165.048/PR, relator Ministro
João Otávio de Noronha, 5a T., DJe
).
10/6/2022
2. Ademais, não se verifica ilegalidade flagrante a ensejar a concessão
da ordem de ofício.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
agrava da decisão de fls. 69-70, em que
MATEUS VIANA MATOS
indeferi liminarmente o habeas corpus.
Em suas razões recursais, a defesa reitera o pleito de revisão
da dosimetria. Afirma que, na terceira fase, houve dupla majoração da pena sem
amparo em fundamentação idônea.
Documento eletrônico VDA48055075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:48
Código de Controle do Documento: 69b7d91d-365b-469f-a955-2cccaa158554

Sustenta que a flagrante ilegalidade demonstrada no presente
pode
writ
ser reconhecida de ofício a qualquer tempo.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
colegiado para que seja concedida a ordem.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo
desprovimento do agravo regimental (fls. 90-93).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Na hipótese dos autos, o impetrante se insurge contra decisão singular de
Desembargador do Tribunal de origem, contra a qual seria cabível agravo
regimental.
Nesse contexto, não é possível o conhecimento do
, uma vez que,
writ
conforme o art. 105, II, "a", da CF, não houve julgamento em última instância pela
Corte antecedente, a ensejar a inauguração da competência deste Tribunal
Superior.
A propósito, "não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de
desembargador relator, porquanto, ausente a manifestação do órgão colegiado, não
houve o prévio esgotamento da instância antecedente" (AgRg no RHC n. 165.048
, relator Ministro
, 5a T., DJe
).
/PR
João Otávio de Noronha
10/6/2022
Nesse sentido:
[...]
1. É inviável o conhecimento do presente
, uma vez
mandamus
que o impetrante se insurge contra decisão singular de
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, contra
a qual seria cabível agravo regimental, que não foi interposto.
Precedente do STF.
[...]
(
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
HC n. 315.608/PE
Jorge Mussi
.)
20/5/2015

[...]
Documento eletrônico VDA48055075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:48
Código de Controle do Documento: 69b7d91d-365b-469f-a955-2cccaa158554

1. A provocação recursal da jurisdição de Corte Superior exige o
prévio esgotamento da instância a quo, de modo que corretamente
foi indeferido liminarmente o habeas corpus que atacava
denegação monocrática do
de origem.
writ
2. Competia à defesa levar seu inconformismo, pela via do
agravo, ao competente colegiado local e não inauguração, per
, da via recursal ao Tribunal Superior.
saltum
[...]
(
, Rel. Ministro
, 6a T.,
AgRg no HC 321.098/RS
Nefi Cordeiro
DJe
.)
28/5/2015

[...]
I. Não tendo a questão posta nos autos sido apreciada por
Colegiado da Corte Estadual, é indevido o exame do tema por
este Superior Tribunal de Justiça, pois a questão deveria ter sido
apresentada ao Tribunal
, por meio de recurso próprio e, uma
a quo
vez exaurida a instância sem que obtida a tutela pleiteada, a tese
poderia ser trazida a esta Corte, sob pena de indevida supressão de
instância.
[...]
III. Ordem não conhecida.
(
, Rel. Ministra
-
HC n. 225.079/BA
Alderita Ramos de Oliveira
Desembargadora Convocada do TJ-PE, 6a T., DJe
.)
28/9/2012
Não se desconsidera que, em situações excepcionais, de crassa
teratologia ou ilegalidade, a ordem possa ser concedida
, em qualquer
ex officio
grau de jurisdição. Contudo, não é o caso do presente
.
writ
Não há falar em concessão de ordem de ofício no que concerne ao pleito
de revisão da dosimetria (tese de dupla majoração da pena sem amparo em
fundamentação idônea), pois, no julgamento da apelação, foi consignado
que a "aplicação cumulativa das majorantes se justifica pelas circunstâncias do
caso concreto, em especial se considerada a importância do concurso de agentes
para o sucesso da prática delituosa e, claro, o uso da arma de fogo para subjugar a
vítima" (fl. 51).
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA48055075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:48
Código de Controle do Documento: 69b7d91d-365b-469f-a955-2cccaa158554

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 994.861 / SP
Número Registro: 2025/0123272-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15027281520228260536 20793823720258260000 22123562022
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS : FÁBIO ABDO PERONI - SP219334
ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MATEUS VIANA MATOS (PRESO)
CORRÉU
: RICHARD DE MELO DELFINO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MATEUS VIANA MATOS (PRESO)
ADVOGADOS : FÁBIO ABDO PERONI - SP219334
ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
Documento eletrônico VDA48335940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:18
Código de Controle do Documento: aca2c3b1-85d3-43fe-879b-401cb7810edb

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:18
Código de Controle do Documento: aca2c3b1-85d3-43fe-879b-401cb7810edb